Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009883-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAIQUE SANTOS DE SOUZA - CPF: 052.682.041-14 (RECORRENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009883-30.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Moto Campo LTDA

Recorrido(s):

Kaique Santos de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) NÃO INDENTIFICADO APÓS A DATA DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE ENVIO DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se o Reclamante efetua pagamento por meio de transferência bancária (TED) não identificada, mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado não está acrescido dos encargos relativos ao pagamento após o vencimento da obrigação.

Dano moral inocorrência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: 1-
Condeno
a
reclamada a
o
pagamento de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento”.

No presente caso, verifico que o consumidor estava inadimplente com a Reclamada, relativo ao débito vencido em 10/06/2017, no valor de R$ 152,39, e que, em razão desse inadimplemento, teve o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 22/09/2020.

Também testou comprovado que o débito foi quitado em 05/11/2020, por meio de transferência bancária TED não identificada, no valor originário da dívida, sem os acréscimos dos encargos relativos aos 03 anos e 5 meses de inadimplemento, conforme abaixo se vê:

Restou demonstrado na defesa apresentada pela Recorrente, que a ausência de identificação na realização da transferência bancária ensejou a demora no reconhecimento do pagamento, sendo o pagamento identificado somente em 28/12/2020 e o apontamento excluído no dia seguinte, a saber, 29/12/2020.

Cabe ressaltar que quando a ação foi ajuizada pelo autor – 29/04/2021, o apontamento não mais persistia, sendo que a consulta juntada na inicial foi realizada em 11/12/2020.

No tocante a condenação arbitrada a título de dano moral, como no presente caso inexiste qualquer prova de que o Reclamante tenha comunicado a Reclamada a respeito do pagamento realizado por meio de transferência bancária não identificada (TED), 03 (três) anos e 05 (cinco) meses após o vencimento da parcela, não pode atribuir a este, a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da obrigação, por não estar acrescido dos encargos relativos ao atraso no pagamento, e se o apontamento foi excluído no dia seguinte a identificação do pagamento. Por tais motivos, entendo que deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento, para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022